Tribunal: TJPA
Processo: 0804040-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804040-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: ANTONIO CONCEICAO BASTOS, MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CÁLCULO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de 1º grau em cumprimento de sentença, a qual acolheu parcialmente a impugnação à execução para determinar a readequação dos cálculos apresentados pelo exequente, autorizando o levantamento do valor incontroverso por precatório e indeferindo o pedido de parcelamento da indenização por danos materiais. O Município alega erro nos cálculos decorrente da adoção de valor fixo do salário-mínimo, defende o parcelamento com base no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, e contesta a forma de atualização monetária e os juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a adoção do valor do salário-mínimo vigente à época da sentença como base de cálculo da indenização por danos materiais; (
ii
) estabelecer se é possível o pagamento da pensão de forma parcelada, mesmo após fixação de pagamento em cota única na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização com base em frações do salário-mínimo vigente à época da sentença, conforme determinado no título executivo judicial, está em consonância com a Súmula 490 do STF e com a jurisprudência da Corte Suprema, que admite tal critério desde que não utilizado como indexador permanente.

Os cálculos do exequente observaram o valor do salário-mínimo vigente no momento da sentença (R$ 724,00) e foram corrigidos por índices legais, não configurando excesso de execução.

A tentativa do agravante de parcelar o valor da indenização encontra óbice na coisa julgada, uma vez que a sentença exequenda determinou o pagamento em
parcela única, não sendo possível sua modificação em sede de cumprimento de sentença.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a rediscussão da forma de cumprimento da obrigação fixada no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, mesmo diante da possibilidade prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a adoção do valor do salário-mínimo vigente à época da sentença como base de cálculo da indenização por danos materiais, desde que não utilizado como indexador permanente.

Não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a modificação da forma de pagamento da indenização fixada em parcela única no título executivo judicial.

A rediscussão de critérios já definidos em sentença transitada em julgado viola a coisa julgada e deve ser rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 950, parágrafo único; CPC, art. 509, § 4º; EC nº 113/2021; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 490; STF, ARE 842.157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2234858/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática (ID 28386699) proferida no âmbito do Agravo de Instrumento, nos autos do Cumprimento de Sentença referente à ação nº 0808090-44.2022.8.14.0028, por meio da qual se manteve a decisão de origem que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a readequação dos cálculos pelo exequente, autorizando o levantamento do valor incontroverso por meio de precatório, bem como indeferindo o pedido de parcelamento da indenização por danos materiais.

A decisão recorrida reconheceu que os cálculos do exequente estavam em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no Supremo Tribunal Federal (Súmula 490), pois adotaram o salário-mínimo vigente à época da sentença apenas como base de cálculo, e não como fator de indexação.

Em suas razões (ID 29755047), o Município agravante sustenta, em síntese:

(i) erro de cálculo decorrente da adoção de valor fixo de salário-mínimo (R$ 724,00), sem considerar a série histórica do salário mínimo;

(
ii
) possibilidade de pagamento do pensionamento de forma parcelada, nos moldes do art. 950, parágrafo único, do Código Civil;

(
iii
) necessidade de aplicação dos índices de correção previstos na Lei nº 11.960/09 e da EC nº 113/2021;

(
iv
) excesso de execução quanto aos juros e correção monetária;

(v) impossibilidade de pagamento em parcela única, considerando o caráter alimentar da pensão.

Em contrarrazões (ID 30409189), os agravados sustentam, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, defendem a legalidade dos cálculos apresentados, baseados na Súmula 490 do STF, e reiteram que o pagamento em parcela única foi fixado na sentença transitada em julgado, não sendo passível de modificação nesta fase.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento
.

Ressalta-se que, n
o presente caso,
o
agravante,

ainda que
genericamente
, alega

matéria objeto da fundamentação da decisão agravada, tendo sido, portanto, observado o princípio da dialeticidade, viabilizando a análise das razões recursais.

A controvérsia central reside em dois pontos: (i) metodologia de cálculo da indenização por danos materiais com base em frações do salário-mínimo, com alegado excesso de execução; e (
ii
)
a possibilidade de pagamento parcelado do pensionamento indenizatório, conforme previsão do art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

DA METODOLOGIA DE CÁLCULO E DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 490 DO STF

A
decisão
exequenda fixou a indenização por danos materiais com base em frações do salário-mínimo – 2/3 até os 25 anos de idade da vítima e 1/3 até os 65 anos – critério usual e aceito para reparações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual.

O Agravante sustenta que a utilização de um valor único (R$ 724,00) para o salário-mínimo de todo o período (2008 a 2022) viola a razoabilidade e contraria a jurisprudência do STF.

Contudo, a decisão monocrática, com acerto, fundamentou-se na Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

A jurisprudência do STF entende que não há inconstitucionalidade na adoção do salário-mínimo como critério de fixação inicial da condenação, desde que não seja
utilizado como fator de indexação permanente, o que não se verifica no caso concreto.
Vejamos:

DIREITO “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL.
PENSÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO
SALÁRIO MÍNIMO
. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO
SALÁRIO MÍNIMO
. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃODE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.(
ARE 842 .157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO
ALIMENTÍCIA .
FIXAÇÃO EM
SALÁRIOS MÍNIMOS
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE
MULTA .
1.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 7º, IV, da Constituição a fixação de pensão alimentícia com base no
salário mínimo
. (ARE 842 .157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli).

2 .
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF -
AgR
RE: 477197 AC - ACRE, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2017, Primeira Turma)

Assim, os cálculos elaborados com base no valor vigente à época da condenação (R$ 724,00), posteriormente corrigidos por índices oficiais, não afrontam o texto constitucional nem a jurisprudência consolidada.

Destarte, inexiste vício na metodologia empregada pelo exequente ou excesso de execução, conforme corretamente decidido pela relatora.

DO PEDIDO DE PAGAMENTO PARCELADO – ART. 950, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL

Alega o agravante que a indenização por danos materiais possui natureza alimentar, o que autorizaria o pagamento de forma parcelada.

Contudo, a sentença exequenda, com trânsito em julgado, determinou o pagamento em parcela única. Assim, não cabe ao juízo da execução modificar o modo de adimplemento da obrigação fixada, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos do art. 509, §4º, do CPC.

O entendimento do STJ é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do
processo .
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do
processo .
2.
Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO .
OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, visto que presente a dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2
. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1 .954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 7/4/2022).

3 .
Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2234858 MG 2022/0336713-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)
(grifo nosso)

E
mbora o art. 950, parágrafo único, do Código Civil autorize o pagamento de pensão em forma de capital, essa faculdade não é compulsória e depende da fixação expressa no título judicial, o que não ocorreu no caso concreto.

V
erifica-se que
o
s cálculos questionados foram elaborados
r
espaldad
os
por jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, além de fiel ao conteúdo do título executivo. Não se verifica erro nos cálculos impugnados, tampouco ilegalidade no pagamento em cota única.

Ante o
exposto,
conhe
ço
e
nego
provimento
a
o recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática
guerreada que manteve a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau
.

Belém,
17
de
novembro
de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/11/2025